Tribunal: TJES
Processo: 0010928-11.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010928-11.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: ROSELINE SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À PESSOA ESTRANHA À LIDE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. IMPOSIBILIDADE DE OPOR EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA FÉ. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os cheques são títulos de crédito que seguem os princípios da autonomia, abstração e literalidade
.

2.

As relações jurídicas retratadas em título de crédito são autônomas e independentes, de modo que, tendo circulado o cheque, não pode o emitente opor exceção pessoal a terceiro de boa-fé

3.
Não sendo comprovada a má-fé do portador do título, mostra-se irrelevante para a ação monitória a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente, quanto à alegada intempestividade do recurso de apelação, a parte apelada baseou sua argumentação no fato de que a sentença guerreada teria sido “
publicada em 01/12/2021 e disponibilizada no dia 02/12/2021 no Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão de fls. 145
.”.

Assim, aduz que o prazo para interposição do recurso teria iniciado no dia 06/12/2021, com prazo final em 12/01/2022, sendo que o recurso foi interposto apenas em 30/03/2022, o que seria suficiente para demonstrar a intempestividade.

Ocorre que, a análise atenta dos autos revela que a certidão a que se refere o apelado (fls. 145), indica a publicação da sentença apenas em cartório, sendo que o referido ato não tem o condão de deflagrar o início do prazo recursal.

Logo, apenas com a publicação no Diário Oficial de Justiça (certidão de fl. 146), é que houve intimação da apelante para interposição de recurso, o que evidencia a tempestividade do apelo em exame. Senão, vejamos:

[...] 1.

Recurso Tempestivo. Em razão da ausência da intimação do advogado por intermédio do Diário Oficial de Justiça
, cujo patrono da parte requerida já se encontrava devidamente constituído nos autos, não há se falar em intempestividade do agravo de instrumento.
[...] (TJGO; AI 5324047-45.2022.8.09.0174; Senador Canedo; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Proto de Oliveira; Julg. 17/05/2023; DJEGO 19/05/2023; Pág. 5031)

[...] 2 -

A intimação pessoal ou a disponibilização no Diário da Justiça são atos praticados após a publicação da decisão em cartório e se prestam a dar início à fluência do prazo recursal,
[...] 3 - A publicação da sentença não se confunde com sua intimação. A publicação da sentença tem o propósito de tornar pública a prestação jurisdicional e fixar o teor da sentença, que a partir de então não poderá mais ser alterada, nos termos do art. 463 do CPC.

A intimação, por seu turno, busca dar ciência às partes do teor do julgado, a fim de iniciar a contagem do prazo para recurso ou para o aperfeiçoamento da coisa julgada
.
[...] (TJES; AgInt-Ap 0014471-38.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 08/07/2019; DJES 01/08/2019)).

A partir do referido entendimento, tem-se que a sentença foi considerada publicada no dia 10/03/2022, de forma que a interposição do recurso em 31/03/2022 indica sua tempestividade, razão pela qual
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida pela apelada
CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
.

II - MÉRITO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
ROSELINE SANTOS DO NASCIMENTO
contra a r. sentença (fls. 142 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de São Mateus/ES, que em
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, para constituir o título executivo judicial relativo aos cheques 000310, 000191 e 000069 (fls. 24/27).

Em suas razões recursais (fls. 147 e seguintes), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que: (i) o Sr. Flávio Pereira (genitor de seu filho) foi quem utilizou indevidamente os cheques em análise; (ii) em razão de tais fatos, a requerida inclusive ajuizou demanda indenizatória em face do Sr. Flávio, de número 0005413-92.2016.8.08.0047; (iii) está passando por dificuldades financeiras e hoje depende da ajuda de familiares para mantença própria e de seu filho; (iv) não há comprovação nos autos de que a requerente tenha realizado qualquer compra junto à empresa ou se aproveitado do ato.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 156) argumentando pela intempestividade do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

Pois bem. No caso em tela, a requerente, ora apelada, ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em desfavor da apelante, fundamentando sua pretensão em cheques juntados ao feito, que não possuem força executiva.

Nesse sentido, é consabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, é suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado.

A propósito, registra-se que o artigo 700 do CPC indica que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de

não fazer.

Assim, é pecífico o entendimento de que em ação monitória é inviável discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, consoante Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 531-STJ:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.

Isto é, a obrigação veiculada por meio de título de crédito, como é caso do cheque, subsiste quanto ao terceiro de boa-fé que o recebeu, ainda que a relação jurídica que o originou esteja viciada de alguma forma.

No caso concreto, a pretensão recursal está lastreada no fato de que os cheques teriam sido emitidos em decorrência
de chantagem de um terceiro, que sequer integra a presente demanda (Sr. Flávio Pereira), e teria os utilizado indevidamente para adimplemento de dívidas.

Se a parte autora, ora apelada, recebeu os títulos de boa fé, não podem lhe ser opostas eventuais exceções pessoais que a apelante possua em face do Sr. Flávio Pereira, cabendo a discussão acerca do potencial direito de regresso ou indenização correlata em ação autônoma.

Isso considerando que há presunção de boa fé de quem recebe o título de crédito e o apresenta em juízo, decerto que caberia à requerida o ônus de afastar a existência do crédito em face de si constituído.
A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...] 5. O crédito objeto da monitória está consubstanciado em dois cheques emitidos pelo réu, espécie de título de crédito não causal que sabidamente é regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais e cuja transferência se opera pela simples tradição, quanto ao portador, ou pelo instituto do endosso. 6. Convém destacar, como reforço, a clareza solar do disposto no art. 25 da Lei nº 7.357/85: Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 7. Segundo a predominante orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez circulando o cheque, que é título de crédito não causal e regido pelos princípios cambiários da autonomia e abstração, não pode o seu emissor opor exceções pessoais à empresa de FACTORING, notadamente quando não demonstrada a má-fé do portador; 8. No que se refere à transferência dos direitos creditórios, estabelece o art. 893 do CC que A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. 9. De acordo os artigos 904 e 905, ambos do Código Civil, a transmissão de direitos creditórios consubstanciados em título de crédito. Como o cheque. Se perfaz pela simples tradição da cártula, quanto ao portador, ostentando o seu titular, desde esse momento, o direito de exigir a obrigação nele corporificada, ainda que contra a vontade do emitente; [...] (TJPE; APL 0103295-90.2009.8.17.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Silvio Romero Beltrão; Julg. 10/11/2022; DJEPE 06/02/2023)

[...] Os cheques são títulos de crédito e ordem de pagamento à vista, que seguem os princípios da autonomia, abstração e literalidade. 2. O princípio da autonomia caracteriza o título de crédito como documento constitutivo de direito novo, ou seja, desvinculado da relação que lhe deu origem. Portanto, as relações jurídicas retratadas em um determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, assim, tendo circulado o cheque, não pode o emitente opor exceção pessoal a terceiro de boa-fé. Inteligência dos arts. 25 da Lei de Cheque e 915 e 916 do Código Civil. 2.1. Em atenção a comezinha regra de direito em que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada (CF. RESP 956.943/PR, Rel. P/ Acórdão Ministro João Otávio DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014), competia ao devedor do título de crédito que circulou demonstrar que o atual portador o recebeu de má-fé, ônus este que não se desincumbiu no caso concreto. 3. Não sendo comprovada a má-fé do atual portador do título, mostra-se irrelevante para o deslinde do caso em exame a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, sendo prescindível se a relação jurídica de direito material, que deu origem à emissão do cheque, se aperfeiçoou ou não. [...] (TJDF; Proc 07315.81-27.2017.8.07.0001; Ac. 119.2002; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 07/08/2019; DJDFTE 14/08/2019)

A mesma conclusão pode ser extraída dos artigos 15 e 25 da Lei 7.357/85, que dispõe sobre o cheque:

Art . 15 O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.

Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Como se depreende, as controvérsias que permeiam a origem dos títulos não podem ser opostas à autora apelada, de forma que a apelante é responsável pelo adimplemento dos cheques objeto da presente demanda.
Por conseguinte, por força do disposto no art. 373, II, do CPC, não tendo a apelante apresentado qualquer prova que possa afastar a responsabilidade pelo pagamento dos títulos, deve ser mantida a obrigação imposta à emitente, notadamente quando esta sequer negou a emissão dos cheques.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária recursal em 2% (dois por cento), contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2023 às 18:28:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47337216082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR